Tribunal: TJDFT
Processo: 0743781-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743781-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LAYANE PEREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais (n. 0749743-89.2025.8.07.0001), movida por LAYANE PEREIRA DE ARAUJO. De acordo com os autos, a parte agravante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal, apesar de fazer menção em sua peça recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 07 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator